Tribunal: CARF
Processo: 10875.720363/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720363/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ITAUSAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo credito adicional no valor de R$ 177.197,60, e
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos,
nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andréia Lúcia Machado
Mourão, Gustavo Guimarães da Fonseca, Marcelo Cuba Netto, Flávio Machado Vilhena Dias,
Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausência momentânea do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720363/2008-95
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720363/2008-95

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-047.856 -
3a Turma da DRJ/REC, de 30 de setembro de 2014.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 33745.06181.270204.1.3.03-8699,
com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício
2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito declarado, tendo em vista
que não foi confirmada a compensação do débito de estimativa mensal referente a agosto de 2003, no
total de R$ 177.197,60, utilizada na composição do saldo negativo do período.
A parcela de estimativa do mês de agosto de 2003 no montante de R$ 177.197,60 foi
compensada na Dcomp de n° 40959.16012.290604.1.3.04-7215. No entanto o Despacho
Decisório n° 775576317 (fls.25 e 26) indeferiu o direito creditório e não homologou as
compensações pleiteadas. Portanto não podemos considerar esta parcela de estimativa,
para fins de cálculo do Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2003.
Desse modo, as compensações declaradas foram homologadas parcialmente.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório. Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para sobrestamento de processo. O processo administrativo fiscal
é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 17/06/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 16/07/2015.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte defende a utilização integral das
estimativas mensal de agosto de 2003, objeto de DCOMP não homologada, na apuração do
saldo negativo. Transcrevo trecho do recurso:
A parcela indeferida pela Receita Federal de R$ 177.197,60 corresponde à estimativa de
agosto
de
2003,
quitada
por
compensação
declarada
na
DCOMP
n°
40959.16012.290604.1.3.04.721, com crédito oriundo de pagamento indevido a maior
da estimativa de CSLL de julho de 2003referente ao PA n° 10880.901926/2008-44.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720363/2008-95

Tal entendimento é improcedente e deve ser reformado, uma vez que o PA n°
10875.901926/2008-44, no qual se discutia o crédito de CSLL de julho de 2003,
utilizada para compensar a estimativa de CSLL agosto de 2003, atualmente, é objeto de
discussão judicial, nos autos da Ação Anulatória n° 2009.61.00.014521-3, ajuizada com
o intuito de reconhecer, ao final, o crédito em discussão, que, no momento, aguarda
prolação de sentença (doc. 05).
Nesse sentido, ressalta-se que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação desse
procedimento, conforme disposto no artigo 74, § 2o da Lei n° 9.430/962, combinado
com o artigo 156, inciso II do CTN, bem como no artigo 34, § 2° da IN n° 900/08
(previsto, atualmente, no artigo 41, §2° da IN SRF n° 1.300/12).

Ao final, requer:
Pelo exposto, requer a Recorrente o provimento do presente Recurso Voluntário, com a
consequente homologação da compensação pretendida, bem como o cancelamento da
cobrança efetivada por meio do PA n° 10875.720364/2008-30.
Caso assim não se entenda, requer que o julgamento do presente processo seja
convertido em diligência, ou, ainda, seja sobrestado, a fim de aguardar o despacho
decisório da DCOMP n° 4095916012.290604.1.3.04.721 e o julgamento da Ação
Anulatória n° 2009.61.00.014521-3.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL.
Conforme relatado, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito
declarado, tendo em vista que não foi confirmada a compensação do débito de estimativa mensal
referente a agosto de 2003, no total de R$ 177.197,60, utilizada na composição do saldo negativo do
período. Desse modo, o crédito reconhecido não foi suficiente para homologar integramente as
compensações declaradas.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório.
Encontra-se pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as
decisões não sejam definitivas. Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720363/2008-95

No caso dos autos, com a transmissão do PER/DCOMP no 40959.16012.
290604.1.3.04-7215, a contribuinte pretendeu compensar os débitos de estimativas mensais de
CSLL apurados em agosto de 2003 , conforme tela a seguir:

Assim, também devem ser incluídas na apuração do saldo negativo de CSLL as
estimativas mensais referentes a agosto de 2003, que não foram homologadas, ou seja, o
montante de R$ 177.197,60.
Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que foi apurada CSLL a
pagar no valor de R$ 2.204.437,93, conforme informação extraída do Despacho Decisório,
temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
2.204.437,93
(-) Estimativas compensadas (Despacho Decisório)
2.240.190,45
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
177.197,60
(=) Saldo negativo de CSLL
(212.950,12)
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003) totaliza R$ 212.950,12, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado direito creditório no
montante de R$ 35.752,52, o valor reconhecido nos presentes autos é de R$ 177.197,60
(=R$ 212.950,12 - R$ 35.752,52).
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão recorrida.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720363/2008-95

Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo credito adicional no valor de R$ 177.197,60, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital